Tribunal: TJDFT
Processo: 0710778-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710778-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: METALURGICA VALENCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA D E C I S Ã O Não há pedido de antecipação de tutela recursal nos autos. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Apresentadas as contrarrazões ou transcorrido o prazo para tanto, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto, em conjunto com o Agravo de Instrumento no 0707306-41.2022.8.07.0000, interposto em face da mesma decisão. Brasília - DF, 7 de abril de 2022 16:05:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador